Tribunal: STF
Processo: AI 266986
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-22
Data de publicação: 2000-08-22

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTEÚDO ABSOLUTAMENTE
ILEGÍVEL DA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA LANÇADA NA PETIÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO - IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO
APELO EXTREMO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Não se presume a tempestividade dos recursos em geral,
pois incumbe, a quem recorre, o ônus processual de produzir, com
base em dados oficiais inequívocos, elementos que demonstrem que a
petição recursal foi efetivamente protocolada em tempo oportuno.
O conteúdo absolutamente ilegível dos elementos de ordem
temporal constantes da autenticação mecânica lançada na petição
recursal, especialmente daquele que concerne à data de interposição
do recurso extraordinário, impede a aferição da tempestividade do
apelo extremo, equivalendo, por isso mesmo, para os fins a que alude
a Súmula 288/STF, à própria ausência, no traslado, de dado objetivo
relevante, imprescindível ao controle jurisdicional desse específico
pressuposto recursal. Precedentes.